Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. Arbitramento de Honorários ao Advogado Dativo. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DA AUTORA PROVIDOS. EMBARGOS DA RÉ DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Recursos de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta 1a Turma recursal, que conheceu parcialmente do recurso inominado interposto pela parte ré e a ele negou provimento.
II. Questão em Discussão
ii.i. do recurso da autora
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado em relação à fixação dos honorários advocatícios do advogado dativo nomeado em favor da autora.
II.II. DO RECURSO DA REQUERIDA
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão em relação ao pedido contraposto realizado pela ré em suas contrarrazões, bem como em relação ao pedido de condenação da autora por litigância de má-fé. Além disso, a recorrente aponta a ocorrência de contradição do acórdão em relação às provas acostadas aos autos.
III. Razões de Decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Dos embargos de declaração opostos pela autora. A autora foi representada advogado dativo nomeado pelo Juízo de origem, sendo o acórdão omisso nesse ponto, razão pela qual os presentes embargos devem ser acolhidos. O art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 prevê que os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores no Decreto Distrital no 43.821/2022 e seu anexo estabelecendo o valor de até R$ 986,97 para interposição de recurso inominado. Assim, considerando o trabalho realizado pelo advogado dativo da requerente, fixo em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários, considerando a baixa complexidade da causa, assim como o valor máximo fixado na tabela anexa ao Decreto Distrital n. 43.821/2022.
6. Dos embargos de declaração opostos pela requerida. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
7. O acórdão consignou expressamente que o pedido contraposto não poderia ser analisado, ante a declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado pelas partes, uma vez que se referia à condenação da autora em pagamento de multa contratual. Restou consignado, ainda, que as hipóteses do art. 80 do CPC não foram demonstradas, o que implicou na rejeição ao pedido de condenação da autora por litigância de má-fé. Por fim, restou suficientemente esclarecido que os contratos estipulados pela parte requerida não observaram as normas que visam a proteção do consumidor, sobretudo a previsão contida no art. 54, §4o do CDC, impondo a declaração de nulidade do instrumento negocial em questão.
8. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo omissão ou contradição. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
9. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo
10. Embargos da autora CONHECIDOS e PROVIDOS. Embargos da requerida CONHECIDOS e DESPROVIDOS.
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.157/2022, art. 21; Decreto Distrital no 43.821/2022.